Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF) E À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED) COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. INUTILIDADE PARA O FIM PRETENDIDO PARTE EXEQUENTE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO DEMONSTRADO.

1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) tem por objetivo dar conhecimento à Receita Federal a respeito da realização de operações financeiras pelos usuários de serviços de instituições financeiras, identificados por CPF ou CNPJ, e os montantes globais mensalmente movimentados.

1.1. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, tem por objeto operações realizadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.

1.2. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.

2. Incumbe à parte exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, sem que o credor tenha envidado esforços para alcance de tal intento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.